Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-15.2012.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000647-15.2012.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PERACI DA SILVA SOUZA - CPF: 314.652.340-04 (EMBARGANTE), GILBERTO LOUREDO DA SILVA - CPF: 859.893.981-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), RAUL MACHADO DE MENDONCA - CPF: 036.638.091-53 (EMBARGADO), FERNANDO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.141-51 (ADVOGADO), EURIPEDES JOSE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 037.358.611-64 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), BRENO RASSI FLORENCIO - CPF: 859.598.391-72 (ADVOGADO), ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.306.748-26 (ADVOGADO), DORACI MACHADO DE MENDONCA - CPF: 776.414.501-72 (EMBARGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (EMBARGANTE), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAUL MACHADO DE MENDONCA, repr. pela Inventariante DORACI MACHADO DE MENDONCA - CPF: 776.414.501-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
PERACI DA SILVA SOUZA
e
ACACIO ALVES SOUZA,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados (ID 137301156).

Irresignados, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso, uma vez que, diferentemente do que constou nos autos, as contrarrazões ao recurso de apelação foram apresentadas, de maneira que deve ser objeto de análise.

Sustentam que a omissão se corrobora porque não foi levado em consideração que após a 2ª invasão das terras em questão, o que se efetivou após o acordo da ação de Código nº 1883 (2002/45), os embargados abandonaram completamente a área, o que foi confirmado pelo filho e preposto dos embargados durante depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento.

Argumentam que, uma vez homologada a transação (2008), o imóvel não pode ser abandonado e se franqueado aos proprietários postularem a posse quando bem entenderem (2013), ainda mais em sede de pedido contraposto de outro processo.

Afirmam que, não se pode presumir que terceiros que adquiriram a posse estejam de má-fé.

Mencionam que, não houve sequer a menção na decisão recorrida se os antigos posseiros da área atualmente ocupada por Acácio, dentre eles Valdir, Peraci (embargante) e Cícero, eram ocupantes de má-fé, de forma precária, além de não ter sido apontado se eles foram os invasores que participaram da 1ª, 2ª ou 3ª invasão.

Enfatizam que, o acordão não discriminou a partir de que elemento dos fatos e provas se chegou a tal conclusão de que
“a área não se encontrava abandonada, mas apenas dilapidada em razão das sucessivas invasões”
.

Dizem que, a análise do argumento abandono da área por cinco anos e da 3ª invasão ter ocorrido por pessoas diferentes das que fizeram parte da Ação Cód. 1883 (2002/45) é fundamental para o deslinde da causa, o que não foi objeto de análise no acórdão.

Destacam que, outro elemento que comprova a boa-fé de Acácio é que este somente adquiriu a posse discutida nestes autos após sentença lavrada nos autos do Processo de Cód. nº 39258 reconhecendo a legitimidade de antigos possuidores.

Defende que o acórdão é contraditório, porquanto, que pese o recurso tenha sido provido para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos autores/apelados, a ementa do julgado pontuou o contrário, isto é, que os pedidos foram procedentes (ID 138495153).

Os embargados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 140102195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que, equivocadamente constou do relatório que as contrarrazões ao recurso de apelação não foram apresentadas pelos apelados, ora embargantes, quando elas estão colacionadas ao ID 111905964 (fls. 724/786), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Ocorre que, os argumentos nelas constantes são incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o acórdão combatido, mormente porque este foi proferido depois da análise de todos os fatos debatidos nos autos.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, porquanto o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu se reformada.

Com efeito, o acórdão foi expresso em destacar que, nesta demanda fez-se diversas menções ao processo nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059), que se trata de uma ação de interdito proibitório, convertida em reintegração de posse, ajuizada pelos ora réus/apelantes/embargados em face de vários invasores do imóvel em questão. E, da análise dos autos do referido processo via PJe, verifica-se que foi deferida a liminar de reintegração de posse; e que, após cumprido o respectivo mandado, os invasores novamente invadiram a terra, ensejando novas determinações para desocupação da área (ID 50948983 - Pág. 12 – fls. 51e ID 50948983 - Pág. 33 – fls. 172 - dos autos do processo nº. 0000094-17.2002.8.11.0059).

Empós, os réus daquela demanda fizeram um acordo judicial com os autores (ora apelantes/embargados), constando dos Termos de Audiência Preliminar que os réus
“reconhecem o pedido de que a área descrita na inicial é de posse dos autores”
, e que “os autores concordam com o reconhecimento do pedido” (ID 50948985 - Pág. 14/15 - fls. 201/202; ID 50948985 - Pág. 40 - fls. 227 e ID 50948988 - Pág. 40 – fls. 278 - dos autos do processo nº. 0000094-17.2002.8.11.0059).

Destaca-se que a última sentença homologatória de acordo foi proferida naqueles autos em 21/05/2008, isto é, antes mesmo da suposta celebração, em 20/10/2010, do negócio jurídico entre o autor/apelado, ora embargante, e Valdir Alves.

Logo, essa circunstância, por si só, demonstra que os réus/apelantes, ora embargados, exercem a posse sobre toda a extensão do imóvel matriculado sob o nº. 6.230 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, em que se encontra a parcela de área objeto destes autos.

Naquela ocasião, pedi vênia para trazer à colação excerto sentencial na qual o magistrado singular (que proferiu a primeira sentença nestes autos) destacou que:

“
O próprio autor, Peraci Souza,

ao prestar depoimento pessoal em Juízo
(fls. 220/226), esclareceu que não exerce mais a posse sobre o imóvel, tendo vendido a área para CÍCERO VILELA que, por sua vez, a vendeu para o assistente litisconsorcial ACÁCIO SOUZA. Ainda, o autor
não reconheceu, sequer, o mapa de f. 20 e os memoriais juntados com sua própria inicial (fls. 18/23), não sabendo esclarecer ao Juízo quem eram seus confrontantes,
a evidenciar pouca, ou nenhuma, familiaridade com a área que alega ter comprado e exercido a posse por cerca de 2 anos
.

Na mesma toada,
foi o depoimento pessoal de ACÁCIO SOUZA (fls. 220/226), o qual afirmou em Juízo ter tomado posse do imóvel em 2012, mas que somente fez o levantamento topográfico da área em 2017, afirmando ainda nunca ter medido a área em que supostamente exerce posse, não sabendo nem mesmo qual a matrícula constante do Cadastro Ambiental Rural - CAR relativo à área que diz exercer posse
.

As demais testemunhas, ELIZABETH CAMILA SOARES RIBEIRO, NEUTON

RODRIGUES COELHO, FELISMINO DO CARMO RIBEIRO FILHO, JEREMIAS GERALDELHE DE SOUSA e o informante ODEMIR PERES DE SOUSA,
ao contrário de apresentar versão segura e coerente da posse justa e de autor e do assistente litisconsorcial, foram claras em dizer que a área objeto destes autos, assim como a área maior em que compreendia
(matrícula 6.230 do CRI de São Félix de Araguaia/MT)
,
foram alvos de sucessivas invasões e que, todas elas, sabiam que a propriedade da área total era de SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA, a afastar, por completo, a tese do assistente litisconsorcial de caracterização da nova invasão
.

Demais, como evidenciado nos autos - sobretudo no processo de código 1883 às fls. 19/20 - os requeridos são cessionários da meação e dos direitos hereditários relativos ao imóvel de SEBASTIÃO CALIXTO
e possuem justo título da área objeto dos autos, o que confere a posse exercida por eles presunção de boa-fé, na esteira do que preceitua o artigo 1.201, parágrafo único, do Código Civil, o que repele, igualmente, a tese autoral e do assistente litisconsorcial de exercício de posse de boa-fé
, vez que já exercida esta por RAUL MACHADO e DORACI MACHADO.”

Por fim, concluiu-se que, as posses que se originaram antes
e depois de 2008
, quando extinta a ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059),
eram e são todas eivadas de vício, porquanto violadoras da posse anterior, justa e de boa-fé, dos réus/apelantes, reconhecida judicialmente.

Assim, evidente que a posse exercida pelo autor e, agora, por seu assistente litisconsorcial, manteve o caráter injusto e de má-fé com que foi adquirido, mormente porque não ignoravam o fato de que possuíam a área indevidamente, o que lhes retira a proteção jurisdicional.

Como dito, os réus/apelante já haviam sido reconhecidos judicialmente como legítimos possuidores da área total, pois conforme se evidenciou pela prova oral colhida nos autos, era de conhecimento público e notório, por todos os invasores, que a área ocupada pelo autor em princípio e, atualmente, por seu assistente litisconsorcial, era posse e propriedade de Sebastião Calixto, posteriormente transferida aos réus/apelantes, ora embargados, por meio de negócio jurídico não contestado em sua validade/eficácia, não havendo que se falar, portanto, que a estes são inaplicáveis os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059).

Logo, os atos violentos e clandestinos praticados pelos invasores sobre a área objeto dos autos não induzem posse, consoante dicção do artigo 1.208 do Código Civil.

À vista disso, não há que se falar em ameaça, pelos réus/apelantes, ora embargados, à posse do autor/apelado, ora embargante, quando este não demonstrou que a posse pretérita da área em questão era por ele exercida.

Isto é, a
área foi submetida às sucessivas invasões, praticadas ao arrepio da proteção à posse anterior, justa e de boa-fé exercida pelos réus/apelantes, ora embargados, de maneira que são aquelas eivadas de vício
.

Nesse diapasão, a posse exercida pelo autor/apelado e, por consequência, pelo assistente litisconsorcial, manteve o caráter injusto e de má-fé com que foi adquirida, o que lhe retira a proteção jurisdicional, nos termos do art. 1.203 do Código Civil.

Portanto, não tendo o autor/apelado, ora embargante, demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, enquanto que os réus/apelantes, ora embargados, desincumbiram-se do ônus probatório que lhes competia, o inconformismo não encontra fundamento, de maneira que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Por outro lado, no caso, as provas jungidas a estes autos comprovaram satisfatoriamente a posse pretérita exercida pelos réus/apelantes, ora embargados, o que restou corroborado pelos autos da ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059).

Digo, a prova oral colhida nesta demanda atestou que os réus/apelantes, ora embargados, adquiriram a área por volta de 1993 da viúva de Sebastião Calixto e que o imóvel possui sede, pista de pouso, colhedeira, cerca de arames e etc., bem como que as invasões tiveram início com João da Angélica, quando então foi ajuizada a ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059), havendo em seguida novas invasões.

A esse respeito, o próprio assistente litisconsorcial Acácio Souza, em depoimento pessoal reconheceu que nos fundos da área há uma pista de pouso, assim como que sabia que a área havia pertencido a Sebastião Calixto, que no local há uma casa e maquinário, e que tinha tomado conhecimento de que os réus/apelantes, ora embargados, possuíam o domínio e buscavam retomar a posse do imóvel.

Ou seja, a área não se encontrava abandonada, mas apenas dilapidada em razão das sucessivas invasões.

Então, provada a posse, o esbulho, assim como à data de concretização destes, o estado de posse existente antes de sua violação deve ser restabelecido aos réus/apelantes, ora embargados.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer o direito dos réus/apelantes, de se verem reintegrados na posse do imóvel
sub judice
, porquanto preenchidos os requisitos para a procedência do pedido contraposto.

Ou seja, o acórdão não presumiu a má-fé na aquisição, esta restou demonstrada, conforme acima declinado.

Ademais, homologada a transação (2008) nos autos da ação de reintegração de posse nº. 2002/45 (0000094-17.2002.8.11.0059), resta garantido aos proprietários postularem a posse quando evidenciada nova invasão, tal como ocorreu na hipótese.

Portanto, por inferência lógico racional, o resultado do apelo é no sentido de julgar improcedente o pedido autoral de interdito proibitório, e julgar procedente o pedido contraposto, a fim de reintegrar os réus/apelantes, ora embargados, na posse da área rural especificada na inicial, o que afasta a alegada contradição constante na ementa do julgado, porque ele fez constar, evidentemente, o resultado propalado, isto é, a procedência
do pedido contraposto
.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022